Tribunal: TJES
Processo: 0009473-76.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009473-76.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito do Embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009473-76.2017.8.08.0014

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:
RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o propósito do Embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009473-76.2017.8.08.0014

EMBARGANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:
RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE

RELATORA:
DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra o v. acórdão (ID 5890839), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela Apelante
em desfavor de
RAFFAEL BRAUN CALAVOTTE
.

Em suas razões recursais (ID 6049854), o Embargante defende o vício de contradição, insurgindo-se contra os parâmetros do arbitramento dos honorários sucumbenciais, bem como os juros e a correção monetária incidentes sobre o valor da condenação. Pede, por fim, o prequestionamento de dispositivos legais.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhuma contradição e apenas almeja revolver toda a matéria já enfrentada pelo acórdão objurgado, pois nem sequer aponta com exatidão o motivo pelo qual o pronunciamento padece do vício alegado, requerendo apenas ao final, genericamente, o seu reconhecimento.

Nesse particular, esclareça-se pela possibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, tendo em vista os valores ínfimos da condenação e do valor atribuído à causa.

Ademais, acerca da sucumbência considerada e dos consectários legais incidentes sobre a condenação, entendo que o acórdão explicita muito bem esses dois pontos, pelo que transcrevo o trecho para elucidar a questão:

Sobre os consectários legais da condenação, entendo não existir interesse recursal acerca do termo inicial da correção monetária, vez que corretamente fixada a partir do desembolso.

E, com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária, consoante entendimento já adotado neste Órgão Fracionário.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO EFETIVO DESEMBOLSO PELO INPC-IBGE E JUROS DE MORA PELA SELIC DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares depende da efetiva prova das despesas, tendo como limite máximo o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 3º, III, da Lei 6.194/74. 2. A parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando os laudos médicos igualmente carreados, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando os laudos médicos igualmente carreados, além das notas fiscais de fl. 27/29. 3. Em relação aos consectários legais do reembolso das despesas médicas, a sentença deve ser reformada para determinar que a correção monetária seja contabilizada pelo INPC do efetivo desembolso e os juros de mora tão somente pela taxa Selic, a contar da citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064180001980, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, vez que o pleito autoral restou acolhido pelo Juízo a quo, havendo, tão somente, divergência quanto ao quantum reputado devido.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.